Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-72.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Telefonia – Indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Não cabimento - Pedido fundado na demora da ré em fornecer a gravação telefônica - Gravação solicitada como forma de garantir que o pedido realizado fosse atendido – Fundamento do pedido que não é objeto de discussão - Demora na realização do fornecimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Telefonia – Indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Não cabimento - Pedido fundado na demora da ré em fornecer a gravação telefônica - Gravação solicitada como forma de garantir que o pedido realizado fosse atendido – Fundamento do pedido que não é objeto de discussão - Demora na realização do fornecimento da gravação que, se de um lado revela conduta reprovável, de outro não enseja dano moral, ausente na espécie demonstração de violação a direito de personalidade, honra, nome ou imagem - Descumprimento de prazo ou de contrato que por si só não são suficientes para caracterizar dano moral - Ausente hipótese de dano in re ipsa - Sentença mantida - Recurso não provido.